Tribunal: TJDFT
Processo: 0711791-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. ART. 1015, V, DO CPC. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. EFEITOS EXNUNC. MÉRITO. PRESUNÇÃO RELATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça pode ser pleiteada a qualquer tempo e grau de jurisdição, observado o efeito ex nunc, ou seja, que não gera efeitos retroativos.
2. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça. Inteligência do art. 1015, V, do CPC. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC).
4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.
5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos.
6. No caso, não há comprovação da alegada hipossuficiência, sendo necessária a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça.
7. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.